Tribunal: TCU
Processo: 010.674/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7348/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.674/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Rodrigues Lopes (XXX.625.941-XX); Clarissa Adjuto Ulhoa (XXX.935.261-XX); Deusmar Machado da Silva (XXX.097.371-XX); Guaraciara de Andrade Picanco (XXX.075.892-XX); Johnny Taliateli do Couto (XXX.354.101-XX); Jose Vaz Filho (XXX.315.821-XX); Marcus Vinicius Santana Teles (XXX.255.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.